Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Falta disciplinar. Suspensão temporária de benefícios.
A pendência de apuração da falta disciplinar grave impede a progressão de regime, até que seja resolvida, e justifica a suspensão temporária dos benefícios externos. Ordem denegada.